Tribunal: TJES
Processo: 0014171-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014171-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GREICY ARMANDI COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. PRECLUSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS REFERENTE A FASE DE CONHECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta no bojo de cumprimento de sentença que reconheceu o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função entre os cargos de Agente e Investigador da Polícia Civil. A sentença homologou o valor da execução em R$ 457.465,06, declarou extinta a fase executiva e fixou os honorários advocatícios da fase de conhecimento em 8% sobre o valor da condenação. A parte exequente insurgiu-se exclusivamente contra a forma de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária sucumbencial contra a Fazenda Pública deve observar o método de cálculo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
majoração dos honorários advocatícios recursais não pode ser acolhida, pois foi expressamente indeferida por decisão transitada em julgado, o que acarreta preclusão e impede sua rediscussão nesta fase processual, à luz do art. 502 do CPC.

4.
A fixação de honorários advocatícios em percentual único de 8% sobre o valor da condenação contraria a sistemática legal imposta nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, que determina a aplicação escalonada de percentuais sobre faixas sucessivas do valor da condenação quando superior a 200 salários mínimos.

5.
A regra do escalonamento aplica-se de forma obrigatória (ex lege), não sendo faculdade do julgador.

6.
Inexiste fixação de honorários referentes à fase de cumprimento de sentença, por ausência de impugnação por parte do ente público executado, aplicando-se o disposto no art. 85, § 7º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão da majoração dos honorários recursais quando já decidida em embargos de declaração desprovidos e acobertados pelo manto da coisa julgada.

2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, quando o valor da condenação ultrapassa 200 salários mínimos, deve observar obrigatoriamente o cálculo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

3. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença inviabiliza a fixação de honorários específicos para essa fase processual, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 7º; art. 502; art. 1.009. CF/1988, art. 37, §6º. EC nº 113/2021, art. 3º. Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 810. TJES, Agravo de Instrumento nº 5003957-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.08.2023. TJES, AI nº 5008855-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior. TJSP, AI nº 2310876-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Isabel Cogan. TJRS, AI nº 5223350-06.2021.8.21.7000, Rel. Des. Marilene Bonzanini. TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.133240-9/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 07.08.2025. TJMG, AI-Cv nº 1.0000.23.074652-1/003, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença, tão somente para fixar os honorários sucumbenciais devidos pela fase de conhecimento, nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, sobre o da condenação homologado (R$ 457.465,06), observando-se as regras contidas no §5º, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GREICY ARMANDI COSTA,
com vistas ao reexame de sentença de Id nº
12606280
, integrada pelos aclaratórios de Id nº
12608035
, prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, homologou o valor da execução em R$ 457.465,06 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), declarou extinto o feito executivo e fixou os honorários advocatícios da fase de conhecimento em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id nº.
12608037
, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento, pois a decisão recorrida extinguiu a fase de cumprimento de sentença, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal;
ii)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar os honorários advocatícios em percentual único de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, deixando de observar a regra de cálculo escalonado por faixas de salários-mínimos, imposta pelos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil para as condenações contra a Fazenda Pública; e que
iii)
houve omissão na sentença quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que, em se tratando de sentença ilíquida, caberia ao juízo da execução, no momento da fixação da verba, considerar o trabalho adicional realizado pelos advogados na fase recursal de conhecimento.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam recalculados com a aplicação da tarifação escalonada e da majoração recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id nº
12608042
, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por erro grosseiro e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE DE NÃO CONHECIMENTO

De início,
afasto a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pronunciamento judicial que encerra a fase de cumprimento de sentença, extinguindo a obrigação e determinando o arquivamento dos autos, possui natureza de sentença, sendo, portanto, impugnável por meio de recurso de apelação.

No caso, a decisão recorrida declarou expressamente "EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA", o que atrai a aplicação do art. 1.009 do CPC.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se manifestou no mesmo sentido, rechaçando o cabimento do Agravo de Instrumento em hipóteses como a presente:

Examinados os autos, verifico que o pronunciamento judicial recorrido consiste em sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravante em sede de cumprimento de sentença, condenou o executado/agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais e determinou a expedição, após o trânsito em julgado, de ofício requisitório de precatório, circunstância que revela a ausência de cabimento do recurso de agravo de instrumento, vez que o cabível seria o de apelação cível. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003957-22.2023.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/08/2023).

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO . ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1 . O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008855-78.2023 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo em contrarrazões.

VOTO

MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GREICY ARMANDI COSTA,
com vistas ao reexame de sentença de Id nº 12606280, integrada pelos aclaratórios de Id nº 12608035, prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, homologou o valor da execução em R$ 457.465,06 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), declarou extinto o feito executivo e fixou os honorários advocatícios da fase de conhecimento em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito. Antes, contudo, convém tecer algumas considerações acerca da presente demanda.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença que reconheceu o direito da autora, ora Apelante, ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função do cargo de Agente de Polícia Civil para o de Investigador de Polícia Civil.

A sentença da fase de conhecimento, por ser ilíquida, postergou a fixação do percentual dos honorários advocatícios para o momento da liquidação do julgado, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, senão vejamos a parte dispositiva:

Ante o exposto,
ACOLHO
a pretensão autoral para reconhecer o efetivo desvio de função em que labora a parte autora, entre o seu cargo de origem (agente de polícia civil) e o cargo efetivamente desempenhado (investigador de polícia civil) e, considerando o reconhecimento
incidenter tantum
da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, alterado pelo Decreto nº 3.771-R/2015, via de consequência,
CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a pagar à requerente GREICY ARMANDI COSTA, os valores referentes às diferenças dos vencimentos entre os cargos em questão, observando para tanto o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Quanto ao período e aos valores a serem pagos, estes serão apurados quando da liquidação do julgado, sendo acrescidos de correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde cada lesão, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, conforme Tema 810 do Egrégio STF. A partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Deve haver o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, em virtude do pagamento das diferenças remuneratórias.

Seguindo,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais. No entanto, o Estado requerido fica isento de tal pagamento, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei nº 9974/2013.

Por fim, CONDENO ainda o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais serão fixados por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, §3º e §4º, inciso II do CPC, deixando assente que a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a verba principal ensejará, via reflexa, a atualização da verba honorária.

Encerro a fase cognitiva do procedimento comum, com resolução do mérito, nos termos dos 487, inciso I do CPC.

A referida sentença foi objeto de recurso de apelação, cujo julgamento negou provimento ao apelo voluntário interposto pelo Estado do Espírito Santo e em sede de remessa necessária, conferiu parcial provimento apenas para fixar o termo final do pagamento das diferenças remuneratórias a data de 14.12.2021, conforme decisão Monocrática de Id nº 5952201, proferida pelo e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Irresignado, a parte autora, apresentou embargos de declaração no Id nº 6048475, arguindo a necessidade de sanar a contradição/omissão de modo a condenar o Estado apelante em honorários recursais. Contudo, o referido embargo foi desprovido (Id nº 6297631), tendo a referida decisão transitado em julgado em 28/11/2023.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (Id nº 12606271), o Estado do Espírito Santo foi intimado e, por meio da petição de Id n. 12606276, informou expressamente que não iria impugnar a execução, apresentando apenas uma ressalva quanto ao cálculo da contribuição previdenciária patronal, com a qual a parte exequente tacitamente concordou.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença recorrida, que homologou o valor atualizado da condenação em R$ 457.465,06, declarou extinto o cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento em 8% (oito por cento) sobre o montante homologado, totalizando R$ 36.597,20.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso de apelação, defendendo, em síntese, o
error in judicando
na fixação da verba honorária.

Pois bem.

Feitas tais considerações, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a duas questões principais: (i) o cabimento da majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal na fase de conhecimento; e (ii) a obrigatoriedade de observância do método de cálculo escalonado para os honorários fixados contra a Fazenda Pública.

1. Da Majoração dos Honorários Recursais (art. 85, § 11, do CPC)

A Apelante sustenta que, ao fixar os honorários da fase de conhecimento, o juízo de liquidação deveria ter majorado a verba em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado na fase cognitiva.

Sem razão, contudo.

Analisando o trâmite processual da fase de conhecimento nesta segunda instância, verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo (Id. 5952201) foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela ora Apelante (Id. 6048475), nos quais se pleiteou, expressamente, a correção da omissão quanto aos honorários recursais.

Contudo, os aclaratórios foram conhecidos e desprovidos pela decisão de Id. 6297631, sob o fundamento de que, por se tratar de sentença ilíquida, seria "vedada a imposição de honorários recursais no caso, neste momento". Contra tal decisão, a parte não interpôs o recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno, permitindo que a matéria fosse acobertada pelo manto da coisa julgada, o que se certificou em 28/11/2023 (Id. 6798274).

Dessa forma, o título executivo judicial que ampara o presente cumprimento de sentença transitou em julgado sem qualquer previsão de majoração da verba honorária para a fase de liquidação. A rediscussão do tema neste momento processual encontra óbice na preclusão e na coisa julgada (art. 502 do CPC), não sendo possível a este Colegiado, ou ao juízo da execução, alterar os limites do título judicial para incluir condenação que não foi estabelecida no momento oportuno.

Nega-se, portanto, provimento ao recurso neste ponto.

2. Do Cálculo Escalonado dos Honorários (art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC)

No que tange à forma de cálculo, assiste razão à Apelante.

A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte rege-se por regras específicas e cogentes, dispostas no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil. Tais dispositivos estabelecem um sistema de tarifação obrigatória, em que os percentuais de honorários devem ser aplicados de forma escalonada sobre faixas de valores atreladas ao salário-mínimo.

A redação do § 5º do art. 85 é imperativa ao determinar que a fixação do percentual "
deve observar
a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente". Não se trata, portanto, de uma faculdade do julgador, mas de um critério de cálculo vinculante.

Ao fixar a verba em um percentual único de 8% (oito por cento) sobre o valor total da condenação (R$ 457.465,06), o juízo
a quo
ignorou a metodologia legalmente imposta, incorrendo em manifesto
error in judicando
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à obrigatoriedade da observância do escalonamento, sendo este um comando que decorre da própria lei (
ex lege
), conforme bem pontuado em julgados de outros Tribunais:

Embora não haja menção ao § 5º do art. 85 do CPC/2015 no v. acórdão objeto de cumprimento, a incidência do citado dispositivo decorre "ex lege", mostrando-se obrigatório o escalonamento dos percentuais dos honorários advocatícios
, na hipótese em que a Fazenda Pública participar da lide e a base de cálculo dos honorários superar 200 (duzentos) salários-mínimos, tal como ocorre no presente feito. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2310876-04.2023.8.26.0000, Relator: Isabel Cogan, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 12/03/2024).

Quando a condenação for proferida contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou, ainda, o valor da causa for superior a 200 salários mínimos vigentes à época da sentença,
o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, em atenção as faixas fixadas no art. 85, § 3º, do CPC. Inteligência do art. 85, § 5º, do CPC
. Precedentes. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5223350-06.2021.8.21.7000, Relator: Marilene Bonzanini, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2022).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR A 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. [...] 2. Em causas contra a Fazenda Pública com condenação superior a 200 salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma escalonada sobre faixas sucessivas do valor da condenação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.133240-9/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...] Em se tratando de causa envolvendo a Fazenda Pública, e sendo o valor homologado superior a duzentos salários-mínimos, impõe-se a fixação da verba honorária segundo o escalonamento previsto nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, combinado com o § 5º do mesmo dispositivo legal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.074652-1/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/06/2025).

A título de esclarecimento, cumpre registrar que a presente decisão se limita a fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da fase de conhecimento, cujo arbitramento foi postergado para a liquidação. Não há que se falar em fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença, uma vez que o Estado do Espírito Santo não apresentou impugnação (Id nº 12606276), atraindo a incidência da regra disposta no art. 85, § 7º, do CPC.

Portanto, a sentença merece reforma para que o cálculo da verba honorária na fase de conhecimento seja refeito, em estrita conformidade com a legislação processual.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, tão somente para fixar os honorários sucumbenciais devidos pela fase de conhecimento, nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, sobre o da condenação homologado
(R$ 457.465,06)
, observando-se as regras contidas no §5º.

Fica mantida, nos demais termos, a r. sentença recorrida.

Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.059-STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar